Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733397-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE DE SOUZA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por RAFAEL JOSE DE SOUZA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703443-18.2025.8.07.0018, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual RPV ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 243178951, na origem). Nas razões recursais (ID 75026934), a parte autora, ora agravante, se insurge contra o condicionamento imposto pelo juízo de origem ao levantamento de valores e ao pagamento de eventual requisitório. Defende que, não tendo sido concedida a medida liminar na ação rescisória mencionada, não há óbice ao cumprimento de sentença, inclusive no que diz respeito ao levantamento dos valores. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Defende que a manutenção da restrição imposta representa indevida postergação da prestação jurisdicional e potencial dano irreparável à parte agravante, diante do atraso injustificado no recebimento de verbas de caráter alimentar. Diante disso, postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se determine o imediato levantamento dos valores requisitados, após as expedições de requisições devidas. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de se afastar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento dos valores. Preparo recolhido (ID 75028620). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Acerca da questão, importa destacar que, quanto aos seus efeitos, o condicionamento do levantamento equivale ao deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Distrito Federal, e que já fora negada pelo juízo competente para tanto – o da ação rescisória. Se a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo relator da ação rescisória, não cabe ao juízo do cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela ou no risco de dano ao erário, sobrepor-se àquela decisão. Por outro lado, o agravante está entre os interessados que objetivam o recebimento de verba alimentar, prevista em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado. Desse modo, não se justifica a suspensão das liquidações/execuções, incluindo-se os atos a serem praticados no feito executivo, como o levantamento de valores a serem depositados, sob pena de esvaziar o conteúdo da referida decisão. Vale lembrar que o art. 966 do CPC dispõe, expressamente, que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. Nesse viés, este Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inadequação da imposição de condicionamento ao levantamento de valores, diante da ausência de concessão de efeito suspensivo na ação rescisória proposta pelo executado. A título de exemplificação, colaciono as ementas abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PAGAMENTO DE RPV/PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisitórios com anotação para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, vedando o levantamento de valores e a intimação para pagamento de RPV até a conclusão da demanda rescisória. 2. O cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sem efeito suspensivo, impede o levantamento de valores ou o pagamento mediante RPV ou precatório no cumprimento individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 969 do CPC dispõe que a simples propositura de ação rescisória não suspende a execução da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.5. A ação rescisória foi julgada inadmissível, e seu pedido liminar foi rejeitado, inexistindo decisão com força suspensiva sobre o acórdão exequendo.6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente firmado entendimento de que não há justificativa para sobrestar a execução ou impedir o levantamento de valores na ausência de efeito suspensivo concedido. 7. A vedação ao levantamento, mesmo de valores incontroversos ou via RPV, representa afronta ao direito do exequente e à segurança jurídica da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o levantamento de valores ou o pagamento por RPV ou precatório no cumprimento individual de sentença. 2. Não cabe ao juízo da execução impor restrições sem base legal quando inexistente decisão suspensiva proferida no bojo da ação rescisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959304, 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 27/12/2024. (Acórdão 2021916, 0701960-07.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESCISÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora tenha autorizado a expedição de valores incontroversos em cumprimento de sentença, condicionou o levantamento dos referidos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. O agravante busca a reforma da decisão para viabilizar o levantamento imediato dos valores, sustentando a inexistência de tutela provisória que suspenda a eficácia do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar o levantamento de valores incontroversos, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, à pendência de julgamento definitivo de ação rescisória ajuizada sem concessão de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme expressamente previsto no art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo órgão competente para que se suspenda o cumprimento da decisão rescindenda. 4. Na hipótese, não houve concessão de tutela de urgência na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, razão pela qual não há fundamento legal para a suspensão de atos de expropriação ou para o condicionamento do levantamento de valores no cumprimento da sentença. 5. A decisão recorrida, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, operou verdadeira suspensão de fato do cumprimento de sentença, sem respaldo legal ou decisão do juízo competente, violando o princípio do juiz natural e a competência exclusiva do órgão julgador da ação rescisória. 6. O título executivo decorre de decisão transitada em julgado e produz plena eficácia, sendo vedado ao juízo de origem limitar ou condicionar sua execução sem autorização do juízo rescisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado, nos termos do art. 969 do CPC. 2. É vedado ao juízo de origem condicionar o levantamento de valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória, sob pena de usurpar a competência do juízo rescisório e violar o princípio do juiz natural. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 969 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/03/2023, DJe 17/03/2023; TJDFT, Acórdão 1429029, 0701927-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/05/2022. (Acórdão 2020731, 0709454-20.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. O agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo do cumprimento de sentença pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução. 4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores. 5. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado. 6. Não é possível, com base em possível procedência de ação rescisória, a imposição de restrições ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974106, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1973597, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1670603, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível. (Acórdão 2013567, 0706821-36.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Assim, no caso concreto, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Ademais, a urgência, na espécie, decorre da própria possibilidade de postergação do pagamento do crédito devido ao exequente, sobretudo diante da necessidade de inscrição do precatório. Portanto, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. Diante disso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a concessão do pedido suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar o condicionamento imposto ao levamento de valores. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator